Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. ATENDIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL “OPE LEGIS”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA OS DEMAIS LITISCONSORTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelo efetivamente se contrapõe ao comando da r. sentença, vez que as razões recursais se insurgem em face da ausência de acolhimento do pedido de dilação de prazo para apresentação das procurações. A irresignação recursal, portanto, não combate a determinação de emenda à inicial como aduz o apelado, mas, sim, almeja a anulação da r. sentença, que negou novo pedido de prorrogação do prazo e, via de consequência, indeferiu a petição inicial. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A apresentação de procuração ad judicia, como forma de regularidade da representação processual da parte autora, constituiu um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Excepcionalmente, o caput do art. 104 do CPC, dispensa a juntada da procuração no ajuizamento da ação, “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, sendo que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz”, conforme disciplina o § 1o do citado artigo.
4. Devidamente intimada, cabe à parte suprir os vícios apontados na determinação de emenda à inicial.
5. Em se tratando de litisconsórcio facultativo ativo, o descumprimento do comando de regularização da representação processual por alguns dos exequentes enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação a eles, prosseguindo o cumprimento de sentença em favor daqueles que colacionaram as devidas procurações ao causídico.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.